Tribunal: TJDFT
Processo: 0710931-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0710931-49.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: TALES RICARDO VITORINO DE FREITAS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o ARE 848.107 RG, Relator Ministro Dias Toffoli, reconheceu a existência de repercussão geral nos termos a seguir: “Recurso extraordinário em que se discute, à luz do art. 5o, II e LVII, da Constituição Federal, a recepção, ou não, pela Carta Magna de 1988 do art. 112, I, do Código Penal, segundo o qual a prescrição da pretensão executória começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença condenatória para a acusação” (Tema 788). Malgrado o eminente Ministro Relator não tenha se valido do disposto no art. 1.035, § 5o, do CPC (“Reconhecida a repercussão geral, o relator no Supremo Tribunal Federal determinará a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional”), por cautela, tenho que o presente feito deve ser suspenso até pronunciamento definitivo do STF a respeito da temática. Não se olvide dos efeitos práticos da prolação de julgamento, por esta 3a TCrim, contrário à posição a ser adotada pelo STF. Outrossim, ressalto conhecer do atual entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o termo inicial para contagem do prazo da prescrição da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para ambas as partes. Por todos, confira-se: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO PARA AMBAS AS PARTES. ENTEDIMENTO PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. No julgamento do AgRg no Resp n. 1.983.259, proferido pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em 26/10/2022, em alinhamento com a tese que vem sendo firmada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, pacificou-se o entendimento de que a prescrição da pretensão executória tem como marco inicial o trânsito em julgado para ambas as partes. 2. Diante da alteração jurisprudencial ocorrida entre a publicação do acórdão e a presente data, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, pois, no caso em exame, o trânsito em julgado para a defesa ocorreu em 8/2/ 2018 e não transcorreu, por ora, o prazo prescricional da pretensão executória de 5 anos e 4 meses (já com acréscimo de 1/3 em razão da reincidência). 3. Embargos declaratórios acolhidos, com efeitos infringentes, para afastar a declaração de extinção da punibilidade. (EDcl no AgRg no HC n. 764.111/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 20/3/2023.) - grifo nosso No entanto, ainda sim, reputo prudente aguardar a definição da controvérsia pela Corte Suprema, mediante o trânsito em julgado do acórdão a ser proferido no ARE 870.947/SE ou a modulação de seus efeitos. Nesse quadro, suspendo o processo até julgamento definitivo do ARE 848.107 RG. I. Brasília, 14 de abril de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador